Tribunal: TJBA
Processo: 8012400-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012400-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. L. C. S. D. F. e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO NEUMANN, MARCIO ANTONIO COSTA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu, parcialmente, tutela de urgência em Ação Revisional de Contrato c/c Indenizatória ajuizada em face da Sulamérica Companhia de Seguro Saúde.
O
decisum

determinou a manutenção do plano de saúde nos moldes vigentes, condicionada à adimplência, mas limitou os reajustes aos índices da ANS apenas para períodos recentes, desconsiderando aumentos ocorridos entre 2018 e 2022, tidos como “pouco expressivos”. A
Recorrente
alega abusividade nos reajustes, que teriam ultrapassado os índices autorizados pela ANS sem justificativa técnica, comprometendo a continuidade do serviço de saúde essencial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os reajustes aplicados ao plano de saúde foram abusivos, por ausência de justificativa técnica e superação dos limites fixados pela ANS;
e
estabelecer se é cabível a aplicação integral dos índices da ANS aos reajustes efetuados entre 2018 e 2024, com a fixação do valor da mensalidade em patamar inferior ao cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A operadora de plano de saúde coletivo deve demonstrar, por documentação técnica, a necessidade dos reajustes por sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares, sob pena de incorrer em prática abusiva.

4.
Mesmo em contratos coletivos por adesão, a ausência de memória de cálculo, estudo atuarial ou justificativas plausíveis para os aumentos compromete a boa-fé objetiva, a transparência e o equilíbrio contratual, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor.

5.
Os reajustes aplicados nos anos de 2021 (+9,35%), 2023 (+24,76%) e 2024 (+19,67%) contrastam significativamente com os índices da ANS, respectivamente -8,19%, +9,63% e +6,91%, evidenciando a desproporcionalidade.

6.
A decisão
a quo
ignorou o impacto acumulado e contínuo desses aumentos sobre o orçamento da menor e sua família, o que compromete a própria finalidade do contrato de plano de saúde.

7.
O parecer do Ministério Público
foi pelo
provimento do recurso, reforçando a ausência de justificativa técnica e a prática abusiva da operadora.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 39, V; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/BA, AP n.º 8120939-54.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11.07.2024;
TJ/BA, AP n.º 8004809-69.2019.8.05.0080, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 29.05.2024;
TJ-RJ, AI n.º 0080427-13.2022.8.19.0000, Rel. Des. Andréa Maciel Pacha, j. 23.02.2023;
TJ/BA, AI n.º 8025914-51.2019.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 14.09.2022.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8012400-21.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
A. L. C. S. D. F.,
representado pela genitora
,

sendo

Agravad
a a

SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.